Tribunal: CARF
Processo: 18470.728040/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728040/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
VIMATLOG TRANSPORTES E LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
de iniciado o processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto ou com
maior objeto, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às compensações de contribuições previdenciárias declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), competências 01/2010 a
12/2013, consoante o Auto de Infração AI Debcad no 51.046.079-8, em que se procedeu à glosa das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728040/2014-52
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728040/2014-52

compensações de contribuições previdenciárias com créditos oriundos de decisões judiciais sem
trânsito em julgado, competências 11/2010 a 12/2013. O montante lançado foi de R$ 4.649.265,45,
valores consolidados em 29/09/2014.
Por bem descrever o procedimento fiscal, reporto-me ao relatório do acórdão
recorrido:
A autoridade fiscal relata que o sujeito passivo foi intimado, em 31/07/2013, do início
do procedimento fiscal com a finalidade de verificar a regularidade das compensações
efetuadas em GFIP. Aduz que foram analisados os documentos apresentados pelo
fiscalizado em respostas às intimações, bem como as informações constantes no sistema
informatizado da Secretaria Alega que foi constatada a existência de processos judiciais
tendo como objeto contribuição previdenciária, os quais visavam à suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre determinadas rubricas, bem
como o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre
tais rubricas - Mandados de Segurança n° 2010.51.01.022650-6, 2011.51.01.014432-4,
2011.51.01.0144336. Todavia, a partir da leitura das decisões exaradas, observa-se que
o Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu expressamente que as compensações
de créditos decorrentes de decisão judicial somente poderiam ser efetuadas após o
trânsito em julgado.
Pontua que, nos casos em que o crédito compensado seja originário de decisão judicial,
é importante destacar que: a) é vedada a compensação do crédito objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório e b)
não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já
executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Além disso, afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de
que a lei aplicável à compensação seja a vigente na data da propositura da ação. Logo,
pode-se concluir que a empresa não obedeceu o disposto no art. 170-A do CTN,
inserido pela Lei Complementar 104/2001, cuja vigência se deu a partir de 10 de janeiro
de 2001.
Ressalva que "a empresa, nos esclarecimentos sobre as compensações efetuadas (Anexo
II), informa no item 4 que não foi possível apresentar as certidões de trânsito em julgado
dos processos, haja vista que permanecem tramitando no Tribunal Regional Federal da
2a Região".
Então, foram lançados no AI no 51.046.079-8 valores que se referem à glosa de
compensação de contribuições previdenciárias com base em decisões judiciais sem
trânsito em julgado.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
O “Relatório de Vínculos” anexo a Auto de Infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas
nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Não comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo para
apresentação de documentos, descabe fazê-la em momento diferente da impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728040/2014-52

Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. GLOSA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Além das disposições gerais estabelecidas no Código Tributário Nacional, às
compensações de contribuições previdenciárias aplicam-se as específicas, previstas na
Lei 8.212/1991 e na legislação pertinente.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido. Na extinção do
crédito tributário por meio de compensação, os créditos utilizados deverão ser líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados aplicando-se às contribuições assim lançadas a multa e os
juros moratórios previstos em lei.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A suspensão do crédito tributário;
(ii)
A compensação realizada teve amparo no art. 66 da Lei no 8.383/91, sendo
justificada pelo recolhimento indevido da contribuição previdenciária
incidente sobre verbas que se divorciam da hipótese de incidência.
(iii)
Nesse sentido, não são devidos valores relativos à contribuições
previdenciárias nos dias que antecedem a obtenção do auxílio-doença ou
auxílio-acidente do funcionário afastando por doença ou acidente, adicional
constitucional de 1/3 de férias, aviso prévio indenizado e décimo terceiro
salário proporcional ao aviso prévio indenizado, adicionais de horas extras,
noturno, de periculosidade, de insalubridade, de transferência, assim como os
valores pagos a título de 13o salário e vale transporte em dinheiro.
(iv)
A seguir, defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os
quinze primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes e acidentados;
do salário maternidade; férias e do terço constitucional de férias; adicionais de
horas-extras, noturno, periculosidade e transferência; aviso prévio indenizado;
(v)
Cita a então jurisprudência do STJ sobre a matéria, defendendo a aplicação na
esfera administrativa;
(vi)
Ao final, pede que seja reformada a decisão que não homologou a
compensação, de maneira que todas as compensações sejam homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Deixo de conhecer do presente recurso, ante a ocorrência de renúncia à esfera
administrativa, com a propositura de ação judicial pela Recorrente, em que se questiona a
incidência de fatos geradores das contribuições previdenciárias, demarcadas nas ações judiciais
já identificadas no relatório deste voto, bem como com seu correspondente pedido de
compensação.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728040/2014-52

É que, nos termos da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Conforme o Relatório Fiscal:
Pela análise da documentação apresentada, constatou-se que a empresa impetrou os
referidos Mandados de Segurança visando suspender a exigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre determinadas rubricas, bem como o direito de efetuar a
compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre tais rubricas.
14. A seguir transcrevemos as decisões proferidas nos autos dos Mandados de
Segurança que fazem parte do Anexo I:
Processo 2010.51.01.022650-6
a) Decisão proferida pela 32a Vara Federal do Rio de Janeiro Sentença: “Diante do
exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009
c/c art. 295, inciso IV, do CPC, e JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do
mérito, na forma do art. 267, inciso I, do CPC.”
b) Decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Apelação Cível
Voto: “Em relação à necessidade do trânsito em julgado da decisão que declarar o
direito à compensação, para que esta seja efetuada pelo contribuinte, o Colendo STJ
vem decidindo no sentido de que o art. 170-A do CTN, inserido pela Lei Complementar
104/2001, somente é aplicável aos pedidos de compensação formulados após a sua
vigência (10 de janeiro de 2001), caso dos autos.”
Acórdão: “Decide a Egrégia Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da impetrante, nos
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.”
c) Embargos de declaração em face do acórdão proferido na Apelação Cível
Voto: “Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de
declaração.”
Acórdão: “Decide a Egrégia Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.”
Processo 2011.51.01.014432-4
a) Decisão proferida pela 11a Vara Federal do Rio de Janeiro Liminar: “Isso posto,
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pleiteada para declarar a suspensão da exigibilidade
dos créditos decorrentes de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos, pelas Impetrantes, sob o título de aviso prévio indenizado. Pelas razões já
declinadas, INDEFIRO O PEDIDO em relação aos adicionais de horas extras, noturno,
insalubridade, periculosidade, transferência, e décimo terceiro salário proporcional ao
aviso prévio indenizado.”
Sentença: “Isso posto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, e CONCEDO PARCIALMENTE A
SEGURANÇA, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os Impetrantes e o Fisco,
apenas no que tange ao aviso prévio indenizado, bem como para declarar o direito dos
Impetrantes ao procedimento de compensação das parcelas recolhidas indevidamente,
sob o mesmo título, a partir de 30/09/2006 até a data do ajuizamento
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728040/2014-52

da presente ação, corrigida monetariamente pela Taxa Selic, a partir do recolhimento
indevido (Lei no 9.250/95), com as prestações devidas, vencidas e vincendas, de
quaisquer tributos administrados pela SRF, nos termos da Lei 9.430/96.”
Processo 2011.51.01.014433-6
a) Decisão proferida pela 18a Vara Federal do Rio de Janeiro
Sentença: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e
CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a não-incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de vale-transporte em pecúnia.”
b) Decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Apelação Cível
Voto: “VII - DO ART. 170- A DO CTN: O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recurso submetido à sistemática repetitiva, firmou entendimento no sentido de ser
aplicável a regra do art. 170-A do CTN, que veda a compensação de tributo
anteriormente ao trânsito em julgado da sentença (REsp 1167039/DF, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki). Sendo assim, mesmo em se tratando de base de cálculo tida como
inconstitucional, a compensação somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado
da demanda onde se discute a existência do indébito tributário, conforme jurisprudência
pacificada da 1a Seção do STJ (STJ, AgRg no Ag no 1380803-RS, rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, j.12/04/2011; AGRESP no 1186238, rel. Hamilton Carvalhido, 1a
Turma, 18/11/2010). Saliente-se que a exigência do trânsito em julgado para o exercício
da compensação prevista no artigo 170-A não apresenta qualquer inconstitucionalidade,
uma vez que a compensação é efetuada nos limites da lei autorizadora, que, pode,
portanto, estabelecer requisitos e restrições para o seu exercício. Ante o exposto:
1) NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DAS
IMPETRANTES;
2) DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA a fim de que a
compensação reconhecida seja efetuada com créditos da mesma espécie, adotando-se,
como critério de correção e juros, a taxa SELIC, após o trânsito em julgado, nos termos
do art. 170-A do CTN.”
Acórdão: “Decide a 3a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA UNIÃO FEDERAL e
DAS
IMPETRANTES
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
À
REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do
presente julgado.”
c) Embargos de declaração em face do acórdão proferido na Apelação Cível Voto: “Do
exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.” Acórdão: “Decidem os
Membros da 3a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na forma do voto
da Relatora.”
15. A partir da leitura das decisões, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 2a
Região decidiu expressamente que as compensações somente poderiam ser efetuadas
após o trânsito em julgado.
16. Nos casos em que o crédito compensado seja originário de decisão judicial, é
importante destacar que:
• É vedada a compensação do crédito objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
• Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já
executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
(...)
Já o crédito lançado neste Auto de Infração refere-se à glosa de compensação de
contribuições previdenciárias, com fundamento nas decisões judiciais, acima identificadas pelo
relatório fiscal, sem trânsito em julgado.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728040/2014-52

Portanto, a compensação tributária que se discute no presente procedimento
administrativo é causa de pedir e pedido das ações judiciais, a saber, dos Mandados de
Segurança de no 2010.51.01.022650-6, 2011.51.01.014432-4, 2011.51.01.014433-6, que
possuem como objeto controvérsias relativas à base de cálculo da contribuição social
previdenciária, bem como à compensação do correspondente indébito.
Nesse sentido, sendo o direito à compensação submetido à tutela jurisdicional,
não mais tem competência esta instância administrativa para apreciar e julgar a questão jurídica.
A jurisprudência do CARF é uníssona:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM A AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Súmula CARF no 1). (Processo no 15586.720699/201211, Recurso no
Especial do Procurador, Acórdão no 9202006.548, Sessão de 27 de fevereiro de 2018)
Ante ao exposto, voto por não conhecer o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital